Tribunal: TJSP
Processo: 2190629-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Imóvel comercial - Posto de combustível – Decisão de primeiro grau que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado pelo réu/reconvinte para o fim de permitir o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel estabelecido no contrato entabulado pelas partes, a partir do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Imóvel comercial - Posto de combustível – Decisão de primeiro grau que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado pelo réu/reconvinte para o fim de permitir o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel estabelecido no contrato entabulado pelas partes, a partir do locativo de março de 2020 em diante, enquanto durarem os efeitos do período pandêmico da COVID-19 – Insurgência da autora/reconvinda - Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência nessa fase processual - Necessidade de se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa – Decisão reformada para manter as regras contratuais pactuadas - Recurso provido.